Tribunal: TCU
Processo: 005.746/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas tomada em razão da não consecução dos objetivos pactuados em convênio, cujo objeto era a construção de uma escola no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas tomada instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. Edimilson Renon, ex-prefeito de Santa Maria do Salto-MG (gestão 2005-2008 e 2009-2012), em razão da não consecução dos objetivos pactuados no convênio 830293/2007, celebrado com o mencionado município, cujo objeto era a construção de uma escola no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis a Sra. Beatriz Iravan Almeida (CPF XXX.066.406-XX); 9.2. não acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Edimilson Renon; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Edimilson Renon, com fundamento no art. 16, III, "c", da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor: Valor histórico (R$) Data 700.000,00 30/6/2008 171.163,20 21/6/2010 9.4. aplicar ao Sr. Edimilson Renon a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. com fundamento no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, para a adoção das medidas que entender cabíveis.